Tribunal: CARF
Processo: 15983.720099/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720099/2011-81
ACÓRDÃO
3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DE SAO VICENTE CODESAVI – EM LIQUIDAÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/11/2008 a 31/12/2008
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pela manifestante, precluindo os argumentos
trazidos somente no recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se
aos termos da manifestação de inconformidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos adoto e transcrevo excertos do relatório do acórdão
recorrido:
Inicialmente, cumpre destacar que as folhas mencionadas neste Acórdão se
referem às folhas digitais do e-processo.
2. Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, relativa ao período de apuração de
01/11/2008
a
31/12/2008,
por
ter
sido
apurada
insuficiência
de
declaração/recolhimento de tributos.
3. Em seu Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 8 e 9), a autoridade fiscal
descreve os procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que
deram origem aos lançamentos efetuados de Cofins. Quanto a esses últimos,
relata que:
I. Da leitura do arquivos magnéticos enviados (2 Cds), através do programa
CONTÁGIL, apurou-se que os valores registrados na contabilidade e no balancete
estavam de acordo com as informações constantes no DACON para o mês de
novembro, mas inferiores aos valores declarados na DCTF e/ou pagos. Para o mês
de dezembro os valores da DACON não estavam batendo com os valores
contábeis; questionado a respeito o contribuinte afirmou que dos valores
existentes na contabilidade no mês de dezembro de 2008 como demais receitas
operacionais, o valor de R$ 6.747.688,65, trata-se do custo contábil dos
faturamentos efetuados ao longo de 2008 e o valor de R$ 14.614.278,59, refere-
se à provisão de faturamentos efetuados no período de 1991 a 1994 para a
empresa Cavo Serviços e Meio Ambiente, os quais já foram oferecidos à
tributação, mas que ficaram pendentes de baixa contábil.
II. Com base no que ficou demonstrado, podemos agrupar as receitas contábeis
que geram cobrança da Cofins.
4. Por sua vez, a impugnante, irresignada com a autuação, alega (fls. 92 a 94), em
síntese, que:
a. “Tal apuração encontra-se equivocada. A receita de serviços diversos do mês
dezembro de 2008 é R$ 6.036.429,93, e não R$ 9.321.188,12 e o valor correto da
COFINS é R$ 458.768,67 e não R$ 708.410,30.
b. O valor R$ 9.321.188,12, que consta no Balancete de Contas da Receita Federal
do Brasil, período 01/12/2008 a 31/12/2008, extraído do arquivo magnético
enviado pela Codesavi, refere-se às movimentações ocorridas nas nossas contas
contábeis n°s 311.01.001.002, 311.01.001.020, 311.01.001.098 e 311.01.001.099.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
3
c. Foi considerado nestas movimentações os lançamentos contábeis das
transferências para lucros e perdas, por tratar-se do mês dezembro,
encerramento do exercício, quando são gerados lançamentos contábeis com a
finalidade de zerar as contas de resultados.
5. Ao finalizar, a contribuinte requer que seja acolhida a impugnação para o fim
de diminuir a base de cálculo do tributo referente a Receita de Serviços Diversos
do mês de dezembro de 2008, de R$ 9.321.188,12 para R$ 6.036.429,93, pois
teriam sido considerados pela fiscalização os valores relativos aos lançamentos de
lucros e perdas nas competências apuradas.
A 4a Turma da DRJ/SDR conforme o Acórdão 15-44.593, julgou procedente a
impugnação e manteve parcialmente o crédito conforme ementa a seguir:
APURAÇÃO. RECEITAS.
A apuração da Cofins deve ser efetuada com base em lançamentos contábeis
representativos de receitas de qualquer natureza, excluídos os lançamentos
relativos a transferências decorrentes do encerramento de resultados do
exercício.
Cientificada do Acórdão recorrido em 23/07/2018 a recorrente apresentou recurso
voluntário em 01/08/2018 onde aduz em apertada síntese que:
Em que pese o quanto decidido, tal decisão não pode subsistir, pois conforme se
demonstrará a recorrente obteve decisão favorável na Justiça Federal, já
confirmada pelo Tribunal Regional Federal, reconhecendo a inexigibilidade da
Cofins.
A recorrente buscou o Poder Judiciário, através do processo n.0005199-
63.2015.4.03.6141, em trâmite perante a Justiça Federal de São Vicente, onde
deduz, em síntese, que pretende obter a declaração da inexistência de relação
jurídica tributária relativa à incidência de PIS (Programa de Integração Social) e de
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Segurida e Social) declarados em
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Federais) sobrej todo valores creditados
financeiramente pelo Município de São Vicente desde 2/1999
(...)
Deste modo, a recorrente é isenta das contribuições do PIS e da COFINS na forma
dos diversos dispositivos legais e constitucionais que invoca, especialmente os
artigos 150, 6°, da Constituição Federal, 14, I e 1°, da Medida Provisória (MP) n°
2.158-35/2001 e 46, I, da Instrução Normativa SRF (Secretaria da Receita Federal)
n° 247/2002.
(...)
Diante dos fundamentos expostos, a ação foi julgada totalmente procedente,
sendo concedida medida liminar, para suspender de imediato toda e qualquer
cobrança, vejamos:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
4
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para
declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e a União no
que tange às contribuições ao PIS, em relação aos fatos geradores a partir de 30
de junho de 1999, e à COFINS, quanto aos fatos geradores a partir de 1° de
fevereiro de 1999, em relação a todos os valores creditados financeiramente à
autora pelo Município de São Vicente e oriundos do orçamento municipal, nos
termos dos artigos 14, I e 10da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e 46, I da
IN/SRF 247/2002.Concedo a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário do PIS e da COFINS cujos fatos geradores
sejam posteriores a Junho e fevereiro de 1999 respectivamente".
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo, mas não reúne os requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele não conheço.
Inicialmente entendo necessário, antes de análise de preliminar e mérito, verificar
se a existência ou não de concomitância de matéria discutida em ação judicial com a matéria
objeto desse processo, e , assim decidir se cabe a aplicação da Súmula CARF 1, a seguir
reproduzida:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial
A recorrente no recurso voluntário questiona o lançamento por ter decisão judicial
que lhe seria favorável:
A recorrente buscou o Poder Judiciário, através do processo n.0005199-
63.2015.4.03.6141, em trâmite perante a Justiça Federal de São Vicente, onde
deduz, em síntese, que pretende obter a declaração da inexistência de relação
jurídica tributária relativa à incidência de PIS (Programa de Integração Social) e de
COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) declarados em
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
5
DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Federais) sobre todos os valores
creditados financeiramente pelo Município de São Vicente desde 2/19
Isso porque, a recorrente, por ser sociedade de economia mista com 99,99% de
seu controle acionário pertencente ao Município de São Vicente e que presta
serviços públicos essenciais aos munícipes sem qualquer realização de atividade
econômica, lucrativa ou concorrencial. No desenvolvimento de suas atividades,
acrescenta acumular sucessivos prejuízos em seus demonstrativos de resultados
devido aos pagamentos ou lançamentos de tributos federais que sustenta serem
indevidos.
Deste modo, a recorrente é isenta das contribuições do PIS e da COFINS na forma
dos diversos dispositivos legais e constitucionais que invoca, especialmente os
artigos 150, 6°, da Constituição Federal, 14, I e 1°, da Medida Provisória (MP) n°
2.158-35/2001 e 46, I, da Instrução Normativa SRF (Secretaria da Receita Federal)
n° 247/2002.
Diante dos fundamentos expostos, a ação foi julgada totalmente procedente,
sendo concedida medida liminar, para suspender de imediato toda e qualquer
cobrança, vejamos:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para
declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e a União no
que tange às contribuições ao PIS, em relação aos fatos geradores a partir de 30
de junho de 1999, e à COFINS, quanto aos fatos geradores a partir de 1° de
fevereiro de 1999, em relação a todos os valores creditados financeiramente à
autora pelo Município de São Vicente e oriundos do orçamento municipal, nos
termos dos artigos 14, I e 10da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 e 46, I da
IN/SRF 247/2002.Concedo a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário do PIS e da COFINS cujos fatos geradores
sejam posteriores a junho e fevereiro de 1999 respectivamente".
Observa-se que na impugnação não houve alegação da existência dessa decisão
judicial tendo sido aduzidos outros argumentos:
A receita de serviços diversos do mês dezembro de 2008 é R$ 6.036.429,93, e não
R$ 9.321.188,12 e o valor correto da COFINS é R$ 458.768,67, e não R$
708.410,30.
O valor R$ 9.321.188,12, que consta no Balancete de Contas da Receita Federal do
Brasil, período 01/12/2008 a 31/12/2008, extraído do arquivo magnético enviado
pela Codesavi, refere-se às movimentações ocorridas nas nossas contas contábeis
nos 311.01.001.002, 311.01.001.020, 311.01.001.098 e 311.01.001.099.
Foi considerado nestas movimentações os lançamentos contábeis das
transferências para lucros e perdas, por tratar-se do mês dezembro,
encerramento do exercício, quando são gerados lançamentos contábeis com a
finalidade de zerar as contas de resultados.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
6
Na impugnação foi formulado o seguinte pedido:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o
fim de assim ser decidido, diminuindo a base de cálculo do tributo referente a
Receita de Serviços Diversos do mês de dezembro de 2008 de R$ 9.321.188,12
para R$ 6.036.429,93 eis que foram considerados pela auditoria os valores
relativos aos lançamentos de lucros e perdas nas competências apuradas.
Como se vê foi questionado apenas o período de apuração dezembro de 2008 por
motivo de ter sido considerado pela auditoria os valores relativos aos lançamentos de lucros e
perdas nas competências apuradas.
O acórdão DRJ manteve o lançamento do PA 11/2008 em R$ 226.131,04 e reduziu o
lançamento do PA 12/2008 de 2.079.522,73 para R$ 1.829.881,10 assim considerando procedente
a impugnação e mantendo parcialmente o crédito tributário lançado de ofício.
Como visto o pedido constante da Impugnação difere daquele trazido no recurso
voluntário e o fundamento do recurso voluntário (decisão judicial) difere daquele trazido na
Impugnação.
Entendo que não há que se falar em concomitância da matéria discutida por meio
da sobredita ação judicial com a matéria discutida nos autos do processo administrativo fiscal em
comento.
Porém o argumento trazido no recurso voluntário foi atingido pela preclusão.
Alega a recorrente que:
Diante de todo o exposto, resta incontroverso que há decisão judicial favorável à
recorrente, mantida pelo Tribunal Regional Federal, reconhecendo a inexistência
de relação jurídica tributária entre a recorrente e a União no que tange às
contribuições ao PIS, em relação aos fatos geradores a partir de 30 de junho de
1999, e à COFINS, quanto aos fatos geradores a partir de 1° de fevereiro de 1999,
em relação a todos os valores creditados financeiramente à autora pelo Município
de São Vicente e oriundos do orçamento municipal, razão pela qual o débito aqui
discutido já foi declarado inexigível pela Justiça Federal, não podendo mais ser
objeto de análise por esta casa.
Consta do acórdão recorrido que:
7. O lançamento de ofício relativo a 11/2008 foi efetuado em decorrência da
insuficiência de recolhimento/declaração da contribuição social em relação aos
valores registrados na contabilidade e informados no DACON e relativo a 12/2008,
devido à divergência entre os valores de receita entre a contabilidade (maiores
valores) e o Dacon.
8. Por sua vez, a autuada afirma que a apuração da fiscalização encontra-se
equivocada, pois, em relação a 12/2008, foram por ela computados valores
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
7
relativos aos lançamentos de transferência de lucros e perdas nas contas
contábeis, os quais não eram representativos de receitas auferidas.
9. Analisando as cópias do Livro Razão, anexadas pela impugnante às fls. 106 a
113, verifica-se que a autuada tem razão e os lançamentos contábeis cujos
históricos indicam tratarem de receitas de serviços diversos do mês dezembro de
2008 totalizam R$ 6.036.429,93, e não R$ 9.321.188,12, valor considerado pela
fiscalização.
10. Desse modo, deve-se exonerar o valor de R$ 249.641,63 de Cofins, no mês de
12/2008, relativo ao montante indevidamente considerado como receita pela
fiscalização.
Para o conhecimento do Recurso Voluntário faz-se necessária a que exista
correlação entre a decisão da DRJ e os termos do recurso apresentado pelo contribuinte, pois a
lógica do sistema implica em considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu
pedido formulado na Impugnação.
Constatando-se que o contribuinte alega aspectos que não constaram do acórdão
recorrido , por certo que se opera a preclusão consumativa, não podendo ser conhecido o recurso,
uma vez que procedimento contrário implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase
recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da
devolutibilidade. Além do que, a falta de adequação entre o recurso e a decisão atacada configura
necessariamente ausência de um dos pressupostos objetivos do recurso, sem o qual o recurso não
pode ser conhecido.
Dessa forma o acórdão recorrido considerou procedente o pedido constante da
Impugnação e tendo a recorrente trazido outro pedido e com nova fundamentação entendo que
deva ser considerado precluso.
Aprecio,
Não conheço do recurso voluntário por precluso visto que não rebate os
fundamentos aduzidos no acórdão recorrido e que traz outro pedido com outro fundamento que
não foi formulado na Impugnação.
2
CONCLUSÃO
Por todo o exposto voto por não conhecer do recurso voluntário

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.661 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720099/2011-81
8

Fl. 172
DF CARF MF
Original